Tribunal: STF
Processo: HC 119395
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO NA ORIGEM – IMPROPRIEDADE. O habeas corpus prescinde do esgotamento da jurisdição na origem.



    INTIMAÇÃO – CERTIDÃO – FÉ PÚBLICA. A certidão de oficial de justiça, no sentido de o destinatário da intimação não mais residir em certo endereço, tem fé pública.